Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-88.2025.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2025
Número: 0600050-88.2025.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600050-
88.2025.6.16.0149, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, com fulcro no art.
80, II, b, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e no art. 54-A, II, da Resolução TSE nº 23.571/2018 (com
redação dada pela Resolução TSE nº 23.662/2021), julgou procedente o pedido formulado pelo
Ministério Público Eleitoral, para determinar a suspensão da anotação do órgão partidário Partido
União Brasil, do Município De Jussara/PR, enquanto não regularizadas as omissões das prestações
de contas partidárias referentes ao pleito Eleições 2024, bem como de eventuais omissões futuras.
O levantamento da suspensão da anotação do órgão partidário somente será determinado após o
deferimento da regularização de todas as contas julgadas não prestadas ao tempo da apresentação
do requerimento, ainda que de exercícios e/ou campanhas supervenientes, uma vez que, conforme
art. 54-S, da Resolução TSE nº 23.571/2018 (com redação dada pela Resolução TSE nº 23.662/2021),
o trânsito em julgado da decisão de suspensão da anotação do órgão partidário tem natureza
meramente formal. (Ação de suspensão de anotação de órgão partidário, proposta pelo Ministério
Público Eleitoral com fundamento no descumprimento do dever de prestação de contas de
campanha eleitoral relativas às eleições de 2024, pelo Diretório Municipal do Partido União Brasil
no município de Jussara/PR.Segundo narra a inicial, o partido foi devidamente intimado para
prestar contas no âmbito da Prestação de Contas Eleitorais nº 0600750-98.2024.6.16.0149, e, diante
da inércia, sobreveio julgamento de contas como "não prestadas", conforme decisão judicial já
transitada em julgado). RE14
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIAO - UNIAO BRASIL - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MAYKE WILLIAN DE CASTRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44811573
15/12/2025
10:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44811573 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.836

RECURSO
ELEITORAL
NA
SUSPENSÃO
DE
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
0600050-
88.2025.6.16.0149 – Jussara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: UNIAO - UNIAO BRASIL - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MAYKE WILLIAN DE CASTRO - OAB/PR82334
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE
ANOTAÇÃO
DE
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
INICIAL.
REJEIÇÃO.
ART.
54-N
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.571/2018.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente Ação de Suspensão de Anotação
de Órgão Partidário, determinando a suspensão da
anotação do órgão partidário UNIÃO BRASIL de
Jussara/PR, em razão da omissão na prestação de
contas de campanha referentes às Eleições 2024.
2. O recorrente alega nulidade da sentença por erro
na identificação do polo passivo e aduz que a
suspensão do órgão partidário não pode decorrer
automaticamente do julgamento das contas como
não prestadas, sendo a medida desproporcional e
violadora dos princípios da ampla defesa, do
contraditório e da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) definir se

Num. 44811573 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
o julgamento das contas de campanha como não
prestadas é fundamento suficiente para a suspensão
do órgão partidário; (ii) se a aplicação da sanção é
medida adequada e proporcional; e (iii) se o devido
processo legal foi respeitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial, pois,
apesar da referência incorreta ao número do
processo na petição inicial, esta foi instruída com o
inteiro teor do processo correto, não prejudicando a
compreensão da controvérsia e o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
5.
Obrigatoriedade
de
os
partidos
políticos
prestarem contas anuais e, em anos de eleição,
contas
relativas
aos
recursos
arrecadados
e
aplicados na campanha eleitoral, conforme art. 17,
III, da CF, art. 32 da Lei nº 9.096/1995 e arts. 45 e
46 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A suspensão do órgão partidário municipal é
cabível quando há omissão na prestação de contas
de campanha, conforme art. 54-N da Resolução TSE
nº 23.571/2018.
7. A sanção de suspensão do registro ou anotação do
órgão partidário regional ou municipal não pode ser
aplicada
de
forma
automática,
conforme
entendimento do STF na ADI nº 6.032, sendo
necessária decisão transitada em julgado decorrente
de procedimento específico de suspensão de
registro.
8. No caso, o partido foi devidamente intimado e
não regularizou a omissão, tampouco justificou a
ausência de prestação de contas de campanha, o que
demonstra a recalcitrância em cumprir com o dever
de prestar contas, tornando a sanção de suspensão
do órgão partidário adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A omissão na prestação de
contas de campanha, devidamente apurada em
processo com garantia do contraditório e da ampla
defesa, autoriza a suspensão da anotação do órgão
partidário municipal. 2. A aplicação da sanção de
suspensão do órgão partidário, após o devido
processo legal, não se mostra desproporcional diante

Num. 44811573 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
da recalcitrância do partido em cumprir com o seu
dever de prestar contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17,
III; Lei nº 9.096/1995, art. 32; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 45, 46; Resolução TSE nº
23.571/2018, art. 54-N.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº
6.032.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/12/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo UNIÃO BRASIL de JUSSARA contra a decisão do Juízo da
149ª Zona Eleitoral - Cianorte (id. 44785085), que julgou procedente a Ação de Suspensão de Anotação de
Órgão Partidária ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, determinando “a suspensão da anotação do
órgão partidário PARTIDO UNIÃO BRASIL, DO MUNICÍPIO DE JUSSARA/PR, enquanto não
regularizadas as omissões das prestações de contas partidárias referentes ao pleito Eleições 2024, bem como
de eventuais omissões futuras”.
Em suas razões (id. 44785092), o recorrente argui a nulidade da sentença por erro de identificação do polo
passivo, aduzindo que o processo de prestação de contas ali indicado, e que fundamentou o pedido de
suspensão do órgão partidário, 0600715-41.2024.6.16.0149, não tem nenhuma relação com o União Brasil
de Jussara, que prestou suas contas relativas ao exercício financeiro de 2024 regularmente, consoante se
infere da Prestação de Contas nº 0600055-13.2025.6.16.0149, em trâmite perante a 149ª Zona Eleitoral.
Afirma, ainda, que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a suspensão do órgão partidário
não pode decorrer automaticamente do julgamento das contas como não prestadas e que a medida é
desproporcional e viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade.
Defendendo que a decisão recorrida pode acarretar dano de difícil reparação, na medida em que impede o
funcionamento regular da agremiação, inclusive quanto à participação em atos partidários e eleitorais, requer

Num. 44811573 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
a concessão de efeito suspensivo a recurso.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de se reconhecer a inépcia da petição
inicial ou, subsidiariamente, a regularidade da prestação de contas do Diretório Municipal do União Brasil
de Jussara, afastando-se a sanção de suspensão da anotação do órgão partidário.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44785101), rechaçando a preliminar arguida, ao
argumento de que a petição inicial foi instruída com cópia integral dos autos nos quais as contas foram
julgadas como não prestadas.
No mérito, defende a manutenção da sentença, aduzindo que a apresentação de prestação de contas
partidárias anuais não afasta o dever de apresentar contas de campanha, conforme expressa previsão do
artigo 46 da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como que nos presentes autos foram respeitados o
contraditório e a ampla defesa, autorizando-se, assim, a aplicação da sanção de suspensão do órgão
partidário.
Encaminhados os autos a este Tribunal, o requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por
meio da decisão de id. 44785883, ante a ausência de probabilidade do direito invocado.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44804223), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 10/10/2025 (id. 44785089), e o recurso interposto em 13/10/2025 (id.
44785092), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.

I-) Preliminar de inépcia da petição inicial
Em preliminar o recorrente argui a nulidade do feito por inépcia da petição inicial, que teria indicado o
diretório partidário de forma equivocada, na medida em que o processo de prestação de contas ali indicado,
e que fundamentou o pedido de suspensão do órgão partidário, 0600715-41.2024.6.16.0149, não tem
nenhuma relação com o União Brasil de Jussara.
A preliminar preliminar não merece trânsito, na medida em que, apesar de haver referência incorreta do

Num. 44811573 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
processo de Prestação de Contas nº 0600715-41.2024.6.16.0149 na petição inicial, a peça foi instruída com o
inteiro teor do processo de Prestação de Contas nº 0600750-98.2024.6.16.0149 (id. 44785066), no qual as
contas do União Brasil de Jussara, relativas às eleições 2024, foram julgadas como não prestadas.
Resta evidente, portanto, que a menção ao processo de Prestação de Contas nº 0600715-41.2024.6.16.0149
configurou mero erro material na petição inicial, que não prejudicou em nada a compreensão da controvérsia
e, portanto, o direito à ampla defesa e ao contraditório do partido recorrente, que teve suas contas relativas
às eleições de 2024 julgadas como não prestadas nos autos de Prestação de Contas nº 0600750-
98.2024.6.16.0149.
Rejeito, assim, a preliminar arguida pelo recorrente, que beira à violação dos princípios da boa-fé e da
cooperação que devem nortear o processo civil eleitoral.

II-) Mérito
No mérito, a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito a definir se o julgamento das contas de
campanha como não prestadas é fundamento suficiente para a suspensão do órgão partidário e se a aplicação
da sanção é medida adequada e proporcional e se respeitou o devido processo legal.
De acordo com o disposto no art. 17, III, da CF, é dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas,
prestar contas à Justiça Eleitoral.
Já o art. 32, da Lei nº 9.096/1995 determina que “[o] partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.”.
No que se refere às prestações de contas eleitorais, a obrigatoriedade de sua apresentação está prevista na
Resolução TSE nº 23.607/2019, nos seguintes termos:
Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - a candidata ou o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.

Num. 44811573 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
(...)
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995 , os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;
II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;
III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de Prestação
de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a autuação e a
integração no Processo Judicial Eletrônico (PJE).
§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias e até a data da eleição de segundo turno, se houver:
I - estiverem vigentes;
II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da anotação partidária
durante o período eleitoral, estando obrigados, nesse caso, a prestar contas do período em
que regularmente funcionaram;
III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação partidária durante o
período eleitoral, no que se refere ao período de seu regular funcionamento.
§ 3º A extinção ou a dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não
exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao período de vigência da comissão
ou do diretório.
§ 4º Na hipótese do § 3º deste artigo, a prestação de contas deve ser apresentada pela
esfera partidária imediatamente superior ou por quem suceder a comissão ou o diretório,
com a identificação das(os) dirigentes partidárias(os) de acordo com o período de atuação.

Disso se extrai que os partidos políticos têm o dever de prestar suas contas anuais e nos anos de eleição, de
forma apartada, apresentar contas relativas aos recursos arrecadados e aplicados na eleição.
No caso dos autos, o que se verifica é que, embora o recorrente tenha apresentado suas contas relativa ao
exercício financeiro de 2024, em trâmite sob o nº 0600055-13.2025.6.16.0149, não prestou contas relativas
às eleições 2024, consoante se infere da sentença que julgou como não prestadas as contas (autos nº
0600750-98.2024.6.16.0149 - id. 44785066):

Num. 44811573 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 49, § 5º, inciso VII, e 74, inciso IV, alínea
“a”, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO NÃO PRESTADAS as contas do
REQUERENTE: UNIAO - UNIAO BRASIL - JUSSARA - PR - MUNICIPAL,
EDVALDO DA SILVA LACERDA, EDEGAR DA SILVA VIEIRA, referentes às
Eleições Municipais de 2024.
Determino a aplicação da pena de perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos da alínea “a”,
do inciso II, do art. 80, da Resolução TSE nº 23.607/2019, enquanto não for regularizada a
omissão da agremiação partidária e seus responsáveis, caracterizada a inadimplência a
partir da data fixada pela lei para a prestação de contas final, de acordo com o disposto no
art. 49, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Deixo de aplicar a sanção de suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, a
qual será deverá ser analisada em processo regular que assegure ampla defesa, conforme
disposto no art. 80, inciso II, alínea “b”, da Resolução TSE n° 23.607/2019 (STF ADI nº
6032, j. em 05.12.2019).
Publique-se. Registre-se.
(Destaques no original)

Ao deixar de apresentar suas contas e não procurar regularizar tal situação perante a Justiça Eleitoral, o
partido recorrente passou a estar sujeito à suspensão do órgão partidário municipal, nos termos da regra
disposta no art. 54-N da Resolução TSE nº 23.571/2018, de seguinte teor:
Art.54-N. A suspensão da anotação de órgão partidário estadual, regional, municipal ou
zonal poderá ser requerida à Justiça Eleitoral a partir do trânsito em julgado da decisão que
julgar não prestadas as contas de exercício financeiro e de campanha, enquanto perdurar
a inadimplência.

Por fim, não há se falar em aplicação automática ou desproporcionalidade da sanção.
Com efeito, o STF, ao analisar a ADI nº 6.032, entendeu por bem afastar quaisquer interpretações que
permitam aplicar de forma automática a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário
regional ou municipal, em razão de julgamento de contas não prestadas.
Tal decisão assegura que referida penalidade seja aplicada apenas após decisão transitada em julgado,
decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme dispõe o art. 28 da Lei
9.096/1995.

Num. 44811573 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
Na espécie, as contas foram julgadas como não prestadas em 28/04/2025 e, mesmo devidamente intimado, o
partido não ofereceu recurso ou apresentou requerimento de regularização de omissão de contas.
O presente feito, fundamentado no art. 54-N da Resolução TSE nº 23.571/2018, foi ajuizado em 04/07/2025
e mesmo após o contraditório e a apresentação de defesa, o partido não logrou justificar a ausência de
prestação de contas de campanha, tampouco requerer a regularização da omissão de contas, medida que
poderia obstar a suspensão do órgão partidário.
Destarte, diante da recalcitrância do recorrente em cumprir com o seu dever de prestar contas, a aplicação da
sanção de suspensão do órgão partidário não se demonstra inadequada ou desproporcional, não merecendo
reforma a sentença que assim decidiu.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO (14208) Nº 0600050-
88.2025.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: UNIAO - UNIAO BRASIL - JUSSARA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do RECORRENTE: MAYKE WILLIAN DE CASTRO - PR82334 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44811573 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2025 10:27:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121510271165000000043748404
Número do documento: 25121510271165000000043748404
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/12/2025 12:18:41
SESSÃO DE 11.12.2025.